Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA DO QUANTUM. PRECLUSÃO. TEMA NÃO APRESENTADO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE APURADO. ENTENDIMENTO DO ART. 526, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há dúvida que o procedimento na origem trata de cumprimento definitivo de sentença, tendo a devedora apresentado impugnação, alegando excesso de execução, não havendo que se falar em prévia liquidação do julgado.
2. Ademais, a questão não pode ser agitada na fase processual em que se encontra o feito na origem, porquanto preclusa.
3. Diante da constatação de que o valor depositado voluntariamente é inferior ao devido, incide, sobre a diferença apurada, os encargos previstos no art. 526, § 2o, do CPC.
3. Recurso desprovido.